Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-41.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015127-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Prescrição, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), AUTO POSTO CURITIBA LTDA - CNPJ: 04.973.687/0001-00 (AGRAVANTE), VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA - CPF: 345.440.701-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO AUDORESTE MACHADO DE FARIA registrado(a) civilmente como AUDORESTE MACHADO DE FARIA - CPF: 479.082.709-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. TESE FIXADA EM IRDR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, não reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão punitiva prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013, nem a prescrição intercorrente, e fixando honorários por apreciação equitativa. Os agravantes sustentam a aplicação da prescrição quinquenal, defendendo que o prazo para a conclusão do processo administrativo ambiental expirou, visto que o auto de infração foi lavrado em 30/4/2009 e a decisão administrativa foi proferida apenas em 26/10/2017.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 foi respeitado no processo administrativo ambiental; e (ii) verificar a implicação do reconhecimento da prescrição na extinção da ação de execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo de prescrição quinquenal da pretensão punitiva, conforme o Decreto Estadual n. 1.986/2013 e a tese fixada no IRDR – Tema 9 (TJMT), refere-se ao período máximo para a conclusão do processo administrativo ambiental, contado a partir da data da infração ou da cessação da infração continuada, salvo causas interruptivas.

4.

No caso concreto, o prazo prescricional de cinco anos foi interrompido com a apresentação de defesa administrativa em 04/10/2010, reiniciando-se em 05/10/2010. Contudo, a decisão administrativa final foi proferida apenas em 26/10/2017, ultrapassando, assim, o prazo prescricional reiniciado.

5.

A prescrição quinquenal implica na extinção da pretensão punitiva da Administração Pública, o que prejudica a continuidade da ação de execução fiscal, tornando desnecessária a análise de outras alegações dos agravantes.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, fixa-se o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, considerando a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Reconhecida a prescrição quinquenal do processo administrativo n. 483389/2009. Ação de execução fiscal n. 1000223-28.2021.8.11.0030 julgada extinta.
Tese de julgamento
:

8.

A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental ocorre no prazo de cinco anos entre a data da infração (ou da cessação da infração continuada) e a decisão final, salvo causas interruptivas devidamente comprovadas.

9.

O reconhecimento da prescrição punitiva implica na extinção da ação de execução fiscal vinculada.

10.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1021932-10.2024.8.11.0000, Des. Luis Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 30/10/2024; TJMT, N.U 1014684-98.2023.8.11.0041, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024; TJMT, N.U 1043932-51.2019.8.11.0041, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j.29/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Auto Posto Curitiba e Outros
contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, complementada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração.

A decisão monocrática deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, acolhendo, em parte, a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravantes na Execução Fiscal n. 1000223-28.2021.8.11.0030, para excluir os sócios da execução, arbitrando honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Id 240330153)

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração,

apontando omissão quanto à alegação de nulidade da CDA e do lançamento do crédito. Foi analisado o ponto omisso, rejeitando a alegação de nulidade da CDA, mantendo incólume o dispositivo da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Neste Agravo Interno, os agravantes alegam que no Agravo de Instrumento pleitearam a reforma da decisão agravada para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente quinquenal do processo administrativo, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013;

a prescrição intercorrente trienal do processo administrativo, nos termos do § 2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013; a ilegitimidade passiva dos sócios; a nulidade da CDA n. 2018737626 e a nulidade do crédito, e, por fim, a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Todavia, a decisão agravada deu provimento parcial ao recurso, apenas para excluir os sócios da execução.

Defendem que ocorreu a prescrição quinquenal, assim como a prescrição intercorrente trienal, pela ausência de atos processuais efetivos; que o

IRDR – Tema 9 -

foi instaurado a partir da Ação Anulatória n. 1056969-14.2020.8.11.0041, em que se discutia a prescrição de um auto de infração oriundo de 2015, motivo pelo qual a tese fixada não se aplica ao presente caso, que o Auto de Infração n° 101071 foi lavrado em 30/4/2009 e a decisão administrativa de homologação só foi proferida em 26/10/2017.

Afirmam que o prazo prescricional de cinco anos do Decreto n. 1986/2013 não pode recomeçar a correr do zero a partir do decreto, se desde a lavratura do Auto de Infração, em 2009, já estava em curso.

Sustentam a nulidade da CDA e do lançamento do crédito.

Argumentam que não podem ser arbitrados honorários por apreciação equitativa, devendo ser fixado com base no valor da causa.

Requerem o provimento do Agravo Interno para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente quinquenal do Processo Administrativo n.483389/2009 e Auto de Infração n.101071/2009; reconhecer a prescrição intercorrente trienal; bem como a nulidade da CDA e do lançamento do crédito, condenando o agravado em custas e honorários com base no valor da causa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id 256909683, pelo desprovimento do Agravo Interno.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, ressalta-se que apesar de o art. 1021,§2º, do CPC, prever a possibilidade de julgamento monocrático do Agravo Interno em caso de retratação, no caso específico, optou-se pelo julgamento colegiado, para evitar novos recursos da parte.

Os agravantes objetivam a reforma da decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, deixando de acolher a alegação de ocorrência da prescrição prevista no Decreto Estadual n. 1986/2013, a nulidade da CDA em execução e a nulidade do lançamento do crédito, bem como fixou honorários por apreciação equitativa.

Neste Agravo Interno, os agravantes impugnam o não acolhimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto Estadual 1986/2013 e da prescrição intercorrente trienal do mesmo decreto.

Defendem que não pode ser aplicada a irretroatividade do Decreto n.1986/2013; que quando da entrada em vigor de referido decreto a prescrição quinquenal já estava em curso, não podendo ser iniciada nova contagem da prescrição quinquenal, e que entre a lavratura do Auto de Infração, em 30/4/2009, até a homologação da decisão de primeira instância do processo administrativo, em 26/10/2017, transcorreram 8 anos e seis meses.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende que o prazo quinquenal é para a instauração do processo administrativo, ou seja, a partir da autuação a administração tem cinco anos para instaurar o processo administrativo.

Todavia, evidencia-se que assiste razão aos Agravantes.

Conforme a tese fixada no IRDR – Tema 9, este prazo de cinco anos é o prazo que a administração tem para concluir o processo administrativo ambiental, com a decisão final:

“Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.”

Tratando-se de infração autuada em 2009, a administração tinha até 2014 para proferir a decisão final, contudo, a decisão só foi proferida em 2017.

Ressalta-se que a causa de interrupção da prescrição, no caso em tela, foi a juntada de defesa administrativa espontânea, em 04/10/2010. Entretanto, uma vez interrompida, o curso da prescrição se inicia novamente e, com isso, em 05/10/2010 reiniciou-se o prazo para o Agravado concluir o processo administrativo, com a prolação da decisão, e somente em 26/10/2017 é que foi proferida a decisão, transcorridos mais de sete anos.

Com isso, há que se acolher a tese dos agravantes, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal no processo administrativo.

Neste sentido tem reiteradamente decidido este tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

3. A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

4. No presente caso, o processo administrativo instaurado em 2015 e concluído apenas em 2020 ultrapassa o prazo prescricional de 05 anos, sem que se verifique a ocorrência de atos processuais interruptivos durante esse período.

(...)

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas."

(...)

(N.U 1021932-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9 - IRDR), a prescrição quinquenal da pretensão punitiva deve ser contada a partir da data da infração, ou da cessação da infração contínua, sendo aplicável aos fatos praticados antes da vigência do decreto, mas não finalizados até a data de sua revogação.

4. No caso, não houve atos processuais suficientes para interromper o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A pretensão punitiva relativa a multas ambientais prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da infração ou da cessação de infrações continuadas, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013."

(...)

(N.U 1014684-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

4. A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual foi corretamente reconhecida, considerando que entre a data da infração e o encerramento do processo administrativo decorreu o prazo de cinco anos, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. No tocante aos honorários advocatícios, devem ser fixados de acordo com o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em observância ao escalonamento previsto.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo do Estado de Mato Grosso desprovido. Apelo de Gonçalves Ferreira Advogados Associados provido para fixar os honorários advocatícios conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:

(...)

2. "A prescrição punitiva da Administração Pública Estadual se configura após o prazo de cinco anos entre a data da infração e o término do processo administrativo."

3. "Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa e o escalonamento proporcional."

(...)

(N.U 1043932-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Uma vez reconhecida a prescrição quinquenal do processo administrativo instaurado em 2019 e com decisão administrativa prolatada somente em 2017, fica prejudicada a análise das demais questões alegadas pelos agravantes, já que a prescrição implica na

extinção da ação de execução fiscal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Por consequência, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravantes, reconhecendo a prescrição quinquenal do processo administrativo n.

483389/2009, e julgando extinta a ação de execução fiscal n.

1000223-28.2021.8.11.0030.

Condeno o agravado ao pagamento de honorários

advocatícios, os quais arbitro de acordo com o art. 85, §3º do CPC, em razão da extinção da execução fiscal, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025